Tribunal: TJSP
Processo: 1010662-60.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Apelação – "Ação de abstenção de uso de marca c/c indenização e pedido de tutela antecipada" – Sentença julgou procedentes os pedidos – Inconformismo da ré – Cabimento – Autora titular da marca 'Lorben' – A autora não comprovou ter proteção marcária para "mochilas", porque dos registros de marcas nominativas e mistas de produtos/serviços e de serviços "Lorben" não consta a referida especificação

Ementa:
Apelação – "Ação de abstenção de uso de marca c/c indenização e pedido de tutela antecipada" – Sentença julgou procedentes os pedidos – Inconformismo da ré – Cabimento – Autora titular da marca 'Lorben' – A autora não comprovou ter proteção marcária para "mochilas", porque dos registros de marcas nominativas e mistas de produtos/serviços e de serviços "Lorben" não consta a referida especificação – Além disso, o tão só fato de a ré comercializar o produto da autora em plataforma virtual de anúncios, por si só não configura concorrência desleal – Precedentes – Inocorrência de violação marcária – Sentença reformada para julgar-se improcedentes os pedidos iniciais – Sucumbência da autora – Indeferimento da gratuidade da justiça à ré, com determinação de recolhimento do preparo recursal – Recurso provido, com determinação.